Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0705097-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA Intimada a interessada para apresentar resposta à reclamação (ID 24099683), não se manifestou. À Defensoria Pública para que patrocine a defesa da interessada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES